Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-73.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800309-73.2023.8.14.0112

APELANTE: MOISES DE FREITAS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o crime de importunação sexual, o afastamento da continuidade delitiva, bem como a concessão de liberdade provisória ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas a amparar o decreto condenatório; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual; (iii) saber se restou configurada a continuidade delitiva; (iv) saber se é possível a revisão da dosimetria, com substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais, pelo laudo sexológico e pelas mensagens trocadas por aplicativo de comunicação, não prevalecendo a negativa isolada do réu.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, considerando-se a natureza clandestina dessas infrações.

5. Demonstrado que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, é irrelevante eventual consentimento, sendo inaplicável a desclassificação para o crime de importunação sexual, diante da comprovação de conjunção carnal e da vulnerabilidade etária.

6. A continuidade delitiva restou caracterizada pela reiteração das condutas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, conforme relatos que indicam a prática reiterada dos abusos durante o período em que a vítima residiu com o acusado.

7. Mantém-se a dosimetria fixada na r. sentença, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de causas modificadoras da pena, bem como da inadequação da substituição da pena privativa de liberdade ou da suspensão condicional, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 217-A, 44, 71 e 77.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 438.176, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 06/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Moisés de Freitas da Silva, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 217- A, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o recorrente que a condenação carece de elementos probatórios que comprovem a autoria e materialidade delitiva. De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do crime para importunação sexual, alegando que inexistem provas de violência, grave ameaça ou coação. Requer o afastamento da continuidade delitiva (art. 71, CP) e a concessão de liberdade provisória ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Não merecem prosperar as alegações do recorrente,
data venia
.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos pelos depoimentos das testemunhas em juízo e da palavra da vítima, bem como laudo sexológico de id-27958384 e
prints
de conversas via whatsapp.

A testemunha Adriana Kaba Puchu afirmou ainda em sede policial que sua filha residiu por três meses na companhia da tia, Luciana Castro Manhuary, e do esposo desta; que no dia 19 de abril, a Sra. Adriana percebeu que um indivíduo, posteriormente identificado como o marido de Luciana, mantinha contato com sua filha por meio de mensagens via WhatsApp e ao ser questionada, a vítima confessou que, sempre que sua tia se ausentava de casa, o acusado a tocava em suas partes íntimas, situação que se agravou e evoluiu para conjunção carnal. Além disso, após deixar a residência da tia, a vítima passou a ser alvo de mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo acusado, que enviou a fotografia de um revólver como forma de intimidação.

Em juízo, a testemunha Adriana Kaba Munduruku relatou que, ao ler as mensagens, notou que o acusado tratava sua filha de forma inadequada, usando termos como “linda” e “bebê”. Afirmou que: “ele havia mandado uma figurinha de conotação sexual para a vítima, dizendo que queria fazer aquilo com ela. Que teve a ideia de se passar pela filha para ver até onde ele iria com aquela conversa; alega que a vítima disse que o acusado sempre dava um jeito de ficar a sós com ela, e que posteriormente o acusado começou a ameaçar a vítima alegando que ele tinha um revólver; informa que a tia da menor e o acusado ainda são casados; e que a menor não teria tido um relacionamento anterior antes dos fatos com outra pessoa; que a menor alegou que fora o acusado que a desvirginou; que confiava no casal porque eles eram tios dela; confirma que conversou com o acusado se passando pela vítima no WhatsApp. (...).”

A vítima AKEMILY KABA MUNDURUKU, de 15 anos de idade, afirmou que: “(...) houve uma época em que foi morar com a avó (FRANCISCA CASTRO SAW), porque havia pedido para morar com ela; porém, em uma certa noite a minha avó saiu para ir para a igreja, e ficou em casa; que gostava de assistir um desenho chamado Miraculous – As Aventuras de Ladybug; que estava sentada no sofá assistindo este desenho e o meu tio (MOISES SILVA FREITAS) chegou na residência; que estranhou, porque sempre que a minha tia saía, companheira do acusado MOISES SILVA FREITAS, ele a acompanhava; porém naquela noite ele não estava a acompanhando; que MOISES SILVA FREITAS adentrou a residência e foi diretamente para o quarto; que depois, ele saiu do quarto e começou a desligar todas as luzes da casa; que novamente estranhou; que começou a fechar as portas e as janelas da casa; que ficou com medo, estava suando frio; que depois, ele veio para cima dela e ela empurrou ele; que perguntou o que ele estava fazendo e ele começou a agarrá-la e a levou para o quarto; que o tempo todo estava se debatendo indagando que não queria e que aquilo não era certo; que tentou abrir a porta e ligar algumas luzes, porém ele a impediu de fazer isso; que ele a levou para o quarto e começou a tirar a roupa; que todo momento estava alegando que não queria; que ele trancou a porta do quarto, tirou a chave e a guardou no bolso; que ele a jogou em cima da cama e começou a tocar no seu corpo; que ele fez ‘”aquilo” com ela e saiu como se nada tivesse acontecido; e que ela foi para o banheiro; que quando sua tia chegou, ela tentou falar para ela, porém ficou com medo dela não acreditar; que guardou isso somente para ela; que ele continuou a lhe procurar enquanto ela residia lá; que as vezes ele ficava batendo na porta do seu quarto; que ligava a lanterna do celular dele e ficava aluminando sobre a porta, para eu abrir a porta; que trancava a porta e houve um certo dia que ele pegou a chave e fez uma cópia, porém ele não conseguiu abrir a porta porque ela deixou trancada.(...).”

A testemunha YARA JANAÍNA KABÁ DE OLIVEIRA, afirmou: “Que é prima da vítima; que a vítima possuía 13 anos de idade na época dos fatos; que pediu para a menor não falar sobre os fatos, para evitar que ela ficasse repetindo sobre a situação; que tomou conhecimento dos fatos através da mãe da menor, ADRIANA KABÁ PUCHU; que a menor a abraçou e disse que havia sido abusada pelo seu tio MOISÉS SILVA FREITAS; que foram na delegacia e foi registrado um boletim de ocorrência no dia seguinte; e foi realizado o exame de corpo de delito na menor; que não possui contato com o acusado; que quando soube dos fatos, a vítima e a mãe estavam abatidas e não conseguiam relatar os fatos, pois estavam chorando; que não viu as conversas do acusado com a menor, porém a mãe da menor lhe enviou uns prints; e que apenas deu apoio à menor.”

O réu negou os fatos em juízo, alegando que “tinha conhecimento da idade da vítima; que nega que as acusações sejam verdadeiras; que de fato houve trocas de mensagens, porém não chegou a tocar nela e nem ameaçou a menor; que confirma que a menor morou um tempo em sua residência, e que ele evitava estar a sós com a vítima para evitar conversas a respeito de sua conduta; que queria ver a menor novamente porque estava com saudade da mesma, sem segundas intenções, (...).”

A negativa apresentada pelo réu se mostra isolada do conjunto probatório, enquanto o relato da vítima revela-se coerente, seguro e em conformidade com os demais elementos de prova carreados aos autos.

Ressalta-se que à época dos fatos, 10/07/2022, conforme boletim de ocorrência de id-27958383, a vítima tinha somente 13 anos de idade, eis que nascida em 19/09/2009, id-27958384.

Diante de tais considerações, não há que se falar em carência de elementos probatórios que comprovem a autoria e materialidade delitiva, pelo que afasto a pretensão absolutória.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes" (STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014).

Afasto ainda a pretensão de desclassificação do crime para importunação sexual, eis que a palavra da ofendida em sede policial e em juízo, corroborada pelo laudo sexológico de id-27958384, bem como pelo depoimento da testemunha/informante Adriana Kaba Munduruku, comprovam a prática do delito e a vulnerabilidade da vítima.

Quanto à continuidade delitiva, ressalto que restou comprovada diante dos relatos existentes nos autos, atestando que duraram o tempo em que a vítima permaneceu na casa de sua tia, ou seja, no período de três meses, sempre que sua tia saía de casa. Ademais, a vítima afirmou que ‘manteve conjunção carnal forçada com Moisés por aproximadamente 10 (dez) vezes’.

Afasto, portanto, a pretensão do recorrente no que pertine ao afastamento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 8 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena e a suspensão de sua execução, arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos legais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/02/2026